Tribunal: TJDFT
Processo: 0744896-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744896-23.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOCAR PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de mandado de segurança, indeferiu a liminar consistente em determinar a suspensão da exigibilidade e autorizar que a agravante deixe de recolher o diferencial de alíquotas (DIFAL) à Secretaria do Distrito Federal até o julgamento final do tema 1093 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como para que seja determinada a abstenção da prática de atos pelo agravado tendente à cobrança do tributo acima referido. A agravante informa ser imediatamente notificada para efetuar o recolhimento do diferencial de alíquotas (DIFAL) ao efetuar vendas à pessoas físicas ou jurídicas contribuintes ou não do ICMS situadas no Distrito Federal. Afirma que a cobrança do diferencial de alíquotas deve ser realizada por meio de Lei Complementar, por se tratar de norma geral de direito tributário e de regulamentação de conflitos de competência entre os entes tributantes. Relata que o Juízo de Primeiro Grau entendeu que a cobrança realizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal é devida, uma vez que “nas operações interestaduais entre vendedor e comprador contribuintes do ICMS, caberá ao Estado de origem aplicar a alíquota interestadual sobre a primeira operação de venda e, ao Estado de destino, a aplicação da alíquota de diferencial; (ii) a verificação da legalidade do diferencial de alíquota do ICMS apurado pelo Poder Público em operações realizadas no âmbito do Distrito Federal, com fulcro na Lei Distrital n. 5.546/2015 e no Convênio ICMS n. 93/2015”. Sustenta que, apesar de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a controvérsia constitucional existente acerca do caso concreto e que está pendente de julgamento, o agravado insiste em realizar o lançamento das respectivas obrigações tributárias a cada operação interestadual realizada pela agravante. Enfatiza que, diferentemente do que foi sustentado pelo Juízo de Primeiro Grau ao citar a Lei Distrital n. 5.546/2015 para justificar a cobrança do DIFAL no âmbito do Distrito Federal, é verossímil o fato de que em nenhuma hipótese será imputada obrigação tributária ao contribuinte sem antes observar as disposições legais quanto à criação e cobrança de um tributo. Ressalta que a Lei Distrital n. 5.546/2015 e o Convênio ICMS n. 93/2015 retratam a usurpação dos entes estaduais em face da competência privativa da União Federal. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Relata que o Ministro Marco Aurélio reconheceu a repercussão geral que paira sobre a discussão nos autos do ARE n. 1237351, sendo o tema 1093 submetido à julgamento no plenário virtual, razão pela qual defende a existência de motivo plausível para que seja constatado o direito da agravante em não reconhecer o diferencial de alíquotas até a decisão do Supremo Tribuna Federal sobre o tema. Afirma que o perigo da demora decorre do fato de que a agravante realiza operações interestaduais entre o respectivo ente frequentemente e recolhe continuamente o diferencial de alíquotas em favor do Distrito Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade do recolhimento do diferencial de alíquotas (DIFAL) à Secretaria do Distrito Federal até o julgamento final do tema 1093 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como para que seja determinada a abstenção da prática de atos pelo agravado tendente à cobrança do tributo acima referido. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. De início, destaco que o presente recurso possui cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada, sob pena de incorrer-se em supressão de instância. Além disso, há necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, razão pela qual é preciso ater-se à análise da retidão da decisão proferida. A controvérsia cinge-se em analisar se estão presentes os requisitos necessários para o deferimento de medida liminar em mandado de segurança consistente em determinar a suspensão da exigibilidade e autorizar que a agravante deixe de recolher o diferencial de alíquotas (DIFAL) à Secretaria do Distrito Federal até o julgamento final do tema 1093 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como para que seja determinada a abstenção da prática de atos pelo agravado tendente à cobrança do tributo acima referido. Após a edição da Emenda Constitucional n. 87/2015, a Constituição Federal passou a prever nova sistemática para o recolhimento do ICMS nos casos em que o consumidor final do bem ou serviço, contribuinte ou não, se localize em outro Estado. De acordo com o art. 155, §2o, inc. VIII, da Constituição Federal, será adotada a técnica de diferencial de alíquota nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado. Caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual. Confira-se: “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993) (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993) (...) § 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993) (...) VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 87, de 2015) VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 87, de 2015) a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; (Incluído pela Emenda Constitucional no 87, de 2015) b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto;” É importante ressaltar que a cobrança do diferencial de alíquota não constitui uma nova hipótese de tributo, bitributação ou previsão de fato gerador para o mesmo imposto, tratando-se de uma regra de repartição de receita oriunda de tributo que já existia. No Distrito Federal, o ICMS encontra-se regulamentado pela Lei Distrital no 1.254/1996 que, após a edição da Emenda Constitucional n. 87/2015, foi alterada pela Lei Distrital n. 5.546/2015, a qual introduziu alterações atinentes à cobrança do Diferencial de Alíquota nos seguintes termos: "Art. 20. É devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal. § 1o O disposto no caput aplica-se também na hipótese de aquisição de bens ou contratação de serviços de forma presencial. § 2o O recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o caput é feito pelo remetente, quando o destinatário não é contribuinte do imposto. § 3o O imposto de que trata o caput é também integralmente devido ao Distrito Federal no caso de o bem adquirido ou de o serviço tomado por destinatário não contribuinte do imposto, domiciliado no Distrito Federal, ser entregue ou prestado em outra unidade federada. § 4o O disposto no caput aplica-se também a operações e prestações destinadas a não contribuinte do imposto localizado no Distrito Federal cujo remetente ou prestador seja optante do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições Devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar federal no 123, de 14 de dezembro de 2006. § 5o O adicional de que trata o art. 18, § 5o, é considerado, nos casos nele previstos, para o cálculo do imposto a que se refere este artigo. § 6o Para fins de cálculo do imposto de que trata o caput, na prestação de serviço de transporte, é utilizada como alíquota interna a prevista no art. 18, II, c” Ao contrário do que defende a agravante, a cobrança do diferencial de alíquotas é válida mesmo sem a prévia edição de lei complementar específica, tendo em vista que a referida cobrança não implica em nova exação ou nova hipótese de incidência, base de cálculo ou sujeição passiva de tributo já existente. É importante ressaltar que a Constituição Federal não condiciona a exigência do diferencial de alíquota à prévia edição de Lei Complementar Federal sobre o tema, em razão de já dispor de todos os elementos que permitem a identificação do responsável pelo recolhimento do tributo. Em casos análogos, este Tribunal de Justiça assim se manifestou: EMENTA APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTARIO. DISTRITO FEDERAL. ICMS. DIFAL. LEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A cobrança do diferencial entre a alíquota interestadual e a interna do ICMS - DIFAL - é válida mesmo sem a prévia edição de lei complementar específica, uma vez que tal cobrança não implica em nova exação, tampouco em nova hipótese de incidência, base de cálculo ou sujeição passiva de tributo já existente. Ademais, referido diferencial encontra previsão em lei local. Precedentes. 2. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1254710, 07041941520198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FCEP). EC 87/2015. ART. 155, § 2o, INCISOS VII E VIII, DA CF/88. CONVÊNIO ICMS 93/2015 - CONFAZ. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Para o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC), é necessário, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que haja prova inequívoca da probabilidade do direito invocado pela parte Autora e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2 - A Emenda Constitucional no 87/2015 modificou a sistemática de recolhimento de ICMS, nos casos em que a operação envolve duas unidades da federação e o destinatário do bem ou serviço é consumidor final não contribuinte do tributo, instituindo-se, de acordo com o 155, § 2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) "nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto". No âmbito do Distrito Federal, a matéria foi regulada pela Lei Distrital no 5.546/2015, que alterou o art. 20 da Lei Distrital no 1.254/96. 3 - O DIFAL resulta da diferença entre alíquotas do ICMS cobradas entre os Estados-Membros que participaram da transação comercial, não se tratando de hipótese de bitributação ou de previsão de novo fato gerador para o mesmo imposto, mas de complementação do ICMS. Nesse descortino, não se extrai, em princípio, a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.546/2015, uma vez que não prevê novo fato gerador do ICMS, não institui ou majora tributos, mas tão somente regulamenta a cobrança do DIFAL nas hipóteses já autorizadas pela Constituição Federal, sendo, em tese, desnecessária, portanto, a edição de lei complementar para tratar da matéria. 4 - Detectada, em uma primeira análise, a legalidade da cobrança da DIFAL, também não se vislumbra ilegalidade na cobrança do adicional relativo ao Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza, previsto no art. 82 do ADCT e na Lei Distrital no 4.220/2008. 5 - Ausente a probabilidade do direito, evidencia-se o acerto do Juiz da causa ao indeferir a tutela de urgência vindicada, motivo pelo qual a pretensão recursal não merece acolhimento. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1236936, 07254783620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em relação ao pedido de suspensão do processo em decorrência do reconhecimento de repercussão geral, razão não assiste à agravante. É cediço que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral quanto à “necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da diferença de alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional n. 87/2015” (Tema 1093). Entretanto, é imperioso destacar que a suspensão dos processos com base em repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal não é automática, necessitando de determinação expressa do relator do recurso extraordinário paradigma, o que não ocorreu na afetação do ARE 1237351 (posteriormente substituído pelo RE 1287019). Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator